Tribunal: TJBA
Processo: 8024122-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024122-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: CLEUZA DOS SANTOS JORGE

Advogado(s)
:
ISABELA GOMES MOURA DOS SANTOS, JULIANA CUNHA BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DO VALOR CREDITADO. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA A TERCEIRO DESCONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CLEUZA DOS SANTOS JORGE contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para, dentre outros pontos, admitir a compensação de valores oriundos de empréstimo consignado posteriormente reconhecido como fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a ausência de fruição, pela embargante, do valor creditado em sua conta, circunstância apta a afastar o dever de compensação de valores decorrentes de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

A omissão relevante é aquela que recai sobre ponto que deveria ser decidido e não foi enfrentado, e não sobre a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O acórdão embargado deixou de analisar circunstância fática relevante consistente na inexistência de fruição, pela embargante, do valor depositado em sua conta em decorrência do empréstimo fraudulento.

Consta dos autos que o valor creditado foi transferido, poucas horas após o depósito, para conta de terceiro desconhecido, no mesmo dia do crédito, sem qualquer proveito econômico para a embargante.

Não é razoável impor à consumidora, vítima de fraude bancária, a compensação de valores dos quais jamais se beneficiou, sob pena de violação à lógica do sistema de responsabilidade civil e consumerista.

A jurisprudência reconhece a impossibilidade jurídica de compensação quando a vítima de fraude não permanece com os valores creditados, especialmente quando a transferência a terceiro decorre do próprio contexto fraudulento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A compensação de valores é inviável quando demonstrada a ausência de fruição, pela consumidora, do montante creditado em sua conta em decorrência de empréstimo consignado fraudulento.

A transferência imediata do valor a terceiro desconhecido, no contexto da fraude bancária, afasta a existência de crédito líquido e exigível em favor da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8029369-79.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº
8024122-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CLEUZA DOS SANTOS JORGE

e
Embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Acordam os
s Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade,
ACOLHER
os presentes
aclaratórios
, e assim o fazem pelas razões expostas no voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA